Tribunal: TJSP
Processo: 0053502-76.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pleito de contabilização de pontuação por ela alcançada das promoções, consoante previsões das Leis Municipais no 3.801/1991 e 3.791/1992, com o pagamento das diferenças e reflexos no 13o salário, férias, licença-prêmio, além da incorporação definitiva aos vencimentos.

LITISPENDÊNCIA. Repetição de demandas. Identidade de partes, causa de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pleito de contabilização de pontuação por ela alcançada das promoções, consoante previsões das Leis Municipais no 3.801/1991 e 3.791/1992, com o pagamento das diferenças e reflexos no 13o salário, férias, licença-prêmio, além da incorporação definitiva aos vencimentos.

LITISPENDÊNCIA. Repetição de demandas. Identidade de partes, causa de pedir e pedido. Existência de outra ação em curso, que contém o mesmo objeto da presente lide. R. sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso III do CPC/2015 e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além dos ônus da sucumbência.
Apelação da autora visando apenas à exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Litigância de má-fé não caracterizada. Justificativas da autora que são plausíveis. Inexistência de comprovação cabal da má-fé. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Afastamento da condenação da autora em multa por litigância de má-fé.

R. sentença que extinguiu a execução da sentença e condenou a autora em multa por litigância de má-fé parcialmente reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053502-76.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SILVANA DE
BARROS PIMENTEL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/11
VOTO No 16.382 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 0053502-76.2009.8.26.0602
No DE ORIGEM: 602.01.2009.053502-4
COMARCA: SOROCABA (1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: SILVANA DE BARROS PIMENTEL
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Karina Jemengovac
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. Pleito de contabilização de pontuação
por ela alcançada das promoções, consoante previsões das Leis
Municipais no 3.801/1991 e 3.791/1992, com o pagamento das
diferenças e reflexos no 13o salário, férias, licença-prêmio, além
da incorporação definitiva aos vencimentos.
LITISPENDÊNCIA. Repetição de demandas. Identidade de
partes, causa de pedir e pedido. Existência de outra ação em curso,
que contém o mesmo objeto da presente lide. R. sentença que
extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso III do
CPC/2015 e condenou a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, além dos ônus da sucumbência.
Apelação da autora visando apenas à exclusão da condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Litigância de má-fé não caracterizada. Justificativas da autora que
são plausíveis. Inexistência de comprovação cabal da má-fé.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Afastamento da
condenação da autora em multa por litigância de má-fé.
R. sentença que extinguiu a execução da sentença e condenou a
autora em multa por litigância de má-fé parcialmente reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
SILVANA DE BARROS PIMENTEL em face do MUNICÍPIO DE
SOROCABA, na qual pleiteia a contabilização de pontuação por ela
alcançada das promoções, consoante previsões das Leis Municipais no
3.801/1991 e 3.791/1992, com o pagamento das diferenças e reflexos no 13o
salário, férias, licença-prêmio, além da incorporação definitiva aos
vencimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/11
Custas recolhidas às fls. 15/19, 22/24 e 28/29.
Proferida r. sentença (fls. 106/114) que julgou procedente os
pedidos, nos seguintes termos:
“Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para o fim de
declarar o direito do servidor à evolução funcional anual (assiduidade, tempo
de serviço e conclusão do curso de Administração) com a contagem dos
pontos, ano após ano, consoante as normas previstas nas Leis Municipais
3801/91 e 3791/92, e pagamento de diferenças correspondentes, as quais
incidirão sobre décimo-terceiro salário, férias e licença-prêmio. O réu arcará
com custas, despesas e honorários que fixo em 10% das diferenças vencidas
até esta data.
Oportunamente, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de
Direito Público, para cumprimento do duplo grau obrigatório de jurisdição.
P.R.I”.
O Município de Sorocaba interpôs recurso de apelação (fls.
116/132). Contrarrazões pela autora (fls. 135/138).
Sobreveio v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de
Direito Público, de relatoria do Exmo. Des. Peiretti de Godoy, que deu
provimento em parte ao recurso de apelação da Municipalidade e ao reexame
necessário (fls. 145/155).
O Município de Sorocaba interpôs recurso especial (fls. 158/161)
que não foi admitido (fls. 170/171).
Iniciada a fase executiva, a Municipalidade juntou aos autos os
documentos necessários (fls. 180/202) e a autora apresentou seus cálculos de
liquidação (fls. 208/213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/11
Citada (fls. 224/225), a Municipalidade interpôs embargos à
execução (no 1016978-53.2015 - fls. 226).
Na sequência, o Município de Sorocaba requereu a extinção do
processo, em virtude da litispendência deste com o processo no
0023522-21.2008.8.26.0602 (fls. 227). Intimada a se manifestar, a autora
pleiteou o prosseguimento do feito (fls. 232/233).
Proferida r. sentença (fls. 234/236) que extinguiu a execução e
condenou a autora em litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“Posto tudo isso, JULGO EXTINTA a presente execução de sentença, com
fundamento no art. 924, inc. III, do Código de Processo, condenando a
exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da execução, observado o disposto no
art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
No mais, CONDENO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a exequente a pagar
a executada, multa equivalente a 10% do valor da execução, considerando que
este deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento.
Os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da
decisão.
Para cumprimento da sentença de honorários, caberá ao patrono a
abertura de incidente próprio junto ao sistema.
Oportunamente, arquivem-se estes autos.
P.R.I”.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 239/241) que foram
rejeitados (fls. 248).
Apela a autora (fls. 253/257) alegando, em síntese, que: a)
procurou o patrono anterior no início de 2007 para que a patrocinasse na
presente ação, porém nunca mais teve contato com referido patrono e nada
foi lhe informado acerca da propositura da presente ação que se deu após
quase dois anos da outorga da procuração; b) não tendo mais contato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/11
procurou, então, outro patrono para que este ajuizasse ação, a qual foi
interposta após cuidadosa pesquisa ao 'site' do Tribunal de Justiça e após
verificar que não constava nenhum outro processo em seu nome, tampouco
ação idêntica, razão pela qual propôs a ação no 0023522-21.2008.8.26.0602
em junho de 2008; c) não agiu de má-fé, bem como não obteve nenhuma
vantagem, tendo havido apenas um erro administrativo quando da
distribuição da presente demanda, pois o cartório quem detém capacidade e
tecnologia para detectar o ajuizamento de duas ações com o mesmo teor, não
apontou tal fato; d) não há nada que comprove que tenha atuado conforme
alguma das situações previstas no art. 80 e seguintes do CPC. Requer a
reforma da r. sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, com preparo (fls. 259/260) e porte de
remessa e retorno (fls. 261/262) e processado com contrarrazões (fls.
289/292).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No mais, observo que o Relator, na presente oportunidade, não é
Exmo. Sr. Desembargador Peiretti de Godoy, considerando sua aposentadoria
em janeiro de 2015.
Esta subscritora o sucedeu na cadeira, motivo pelo qual passo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/11
apreciar o presente recurso.
Passo à apreciar o recurso de apelação da autora.
No caso em tela, ainda que as partes não tenham, mesmo após
determinação pelo Juízo “a quo” (fls. 228), juntado cópias dos autos no
0023522-21.2008.8.26.0602, a fim de se comprovar cabalmente a
litispendência da presente ação com aquela, é certo que não há divergência
entre as partes quanto à esta questão.
Incontroverso,
portanto,
o
reconhecimento
da
tríplice
identidade entre o processo no 0023522-21.2008.8.26.0602 e o presente
feito, ou seja, o objeto da demanda outrora proposta abrange o objeto da
presente demanda, havendo, pois, mesma causa de pedir, mesmo pedido e
mesmas partes.
Desta feita, não há insurgência quanto à extinção da execução de
sentença, com fundamento no art. 924, inciso III do CPC/2015 e a
condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Importa dizer que, em que pese a r. sentença tenha determinado a
observância do art. 98, §§2o e 3o do CPC/2015, é certo que a autora não é
beneficiária da gratuidade de justiça.
Por outro lado, a autora insurge-se quanto à sua condenação
em litigância de má-fé, em multa equivalente a 10% do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/11
execução, corrigidos até o efetivo pagamento e com juros moratórios que
incidirão a partir da ata do trânsito em julgado da decisão.
Neste ponto, entendo que o recurso de apelação da autora merece
provimento, para afastar a litigância de má-fé, pelos motivos a seguir
expostos.
O art. 80 do CPC/2015 assim dispõe:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
Sobre o tema, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“Lide temerária. A norma veda ao litigante ou interveniente agir de modo
temerário ao propor ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do
processo. Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e
anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão (Chiovenda. La
condanna nelle spese giudiziali, 1a ed., 1901, n. 319, p. 321). (...) O litigante
temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser indevida” (In:
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11 ed. rev.,
ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
P.227)
Além disso, o art. 5o do CPC/2015 estabelece que “aquele que
de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé”.
Pelo que se depreende dos autos, a autora outorgou procuração à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/11
Gregolin Advogados em outubro de 2007 “para o fim exclusivo e especial
de representá-la em Ação Declaratória, visando prevalecer o plano de
carreira imposto pela Lei Municipal n. 3801/91 e 3971/92, a ser proposta
contra Prefeitura Municipal de Sorocaba” (fls. 09).
Por sua vez, supramencionado escritório de advocacia ajuizou a
presente ação (no 0053502-76.2009.8.26.0602) somente em 15.12.2009 (fls.
02), portanto, mais de dois anos após a outorga da procuração.
Extrai-se de consulta feita ao andamento processual do proc. no
0023522-21.2008.8.26.0602 no “site” deste E. Tribunal de Justiça que estes
autos foram distribuídos por sorteio para a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Sorocaba em 09.06.2008, tendo sido emendada a petição inicial
daquela demanda para incluir no polo ativo a ora autora, Silvana de Barros
Pimentel. A emenda da petição inicial daquela ação foi recebida pelo Juízo “a
quo” em 07.07.2008, portanto, quase um ano e meio antes da presente
demanda (no 0053502-76.2009.8.26.0602).
Extrai-se, ainda, que a ação no 0023522-21.2008.8.26.0602 foi
patrocinada pelo advogado, Dr. Daniel Henrique Mota da Costa, advogado
diverso daqueles constantes na procuração outorgada em outubro de 2007
para propositura da presente ação (no 0053502-76.2009.8.26.0602).
Observo que da outorga da procuração feita em outubro de 2007
pela autora à Gregolin Advogados e a inclusão da autora do polo ativo da
ação no 0023522-21.2008.8.26.0602 (que se deu em 07.07.2008), se
passaram aproximadamente oito meses, tendo a autora justificado que, apesar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/11
de outorgada a procuração àquele escritório, não teve mais contato com os
advogados de mencionado escritório, razão pela qual procurou novo
escritório para patrocinar a causa.
Alega, ainda, a autora que não tinha ciência de que o Gregolin
Advogados havia ajuizado a presente ação mais de dois anos após a outorga
da procuração aos advogados de mencionado escritório.
Por outro lado, verifico que as duas ações foram ajuizadas na
Comarca de Sorocaba e distribuídas para a Vara da Fazenda Pública daquela
Comarca, não tendo o distribuidor acusado a existência de outra ação ou de
ação idêntica ajuizada pela autora.

De fato, a Municipalidade comunicou a existência de
litispendência da presente ação em relação à outra, de no
0023522-21.2008.8.26.0602, antes que houvesse qualquer prejuízo a ela. O
único valor despendido pelo Município de Sorocaba foi relativo ao
pagamento de honorários periciais nos autos dos embargos à execução (no
1016978-53.2015 - fls. 245/247), que foram extintos pelo Juízo “a quo” em
virtude da perda superveniente do objeto, sem realização da perícia (fls. 248).
Deste modo, não houve qualquer prejuízo ao Município, pois
este poderá requerer o levantamento do valor depositado a título de
honorários periciais.
No caso específico dos autos, as justificativas apresentadas pela
autora me parecem plausíveis. De outra banda, não vislumbro a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/11
má-fé da autora, na medida em que não é possível extrair que tivesse ciência
do injusto, ou seja, não é possível extrair que tivesse ciência de que em
virtude de procuração outorgada em outubro de 2007, a Gregolin Advogados
tivesse ajuizado ação mais de dois anos depois.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - Ação de repetição de indébito - Servidor público inativo do
Município de Sorocaba - FUNSERV - Descontos previdenciários sobre
parcelas de caráter provisório de seus vencimentos que não integrarão seus
proventos de aposentadoria - Litispendência verificada - Extinção do feito
sem apreciação do mérito - Imposição das penas de litigância de má-fé -
Inadmissibilidade - Somente com a verificação cabal da má-fé e da
deslealdade processual é que se autoriza a imposição das cominações pela
litigância de má-fé, o que não se verificou no caso - Cancelamento, de ofício,
da gratuidade processual - Inviabilidade - A gratuidade processual é
concedida como garantia constitucional ao acesso universal da Justiça,
inexistindo previsão de seu cancelamento, como apenamento por litigância de
má-fé, observando, ainda, no caso, a situação econômica inalterada do autor -
Efeitos econômicos do processo que devem ser carreados ao autor, que deu
injusta causa à demanda - Sentença de extinção do feito sem apreciação do
mérito mantida, afastada a imposição das penas por litigância de má-fé e o
cancelamento da gratuidade processual - RECURSO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1030150-62.2015.8.26.0602; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
03/10/2017)
“Ação sob o rito ordinário - Adicional de Periculosidade - Demanda julgada
extinta ante o reconhecimento da litispendência Revogação dos benefícios da
Justiça Gratuita e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
Inadmissibilidade Restabelecimento da benesse da gratuidade é devida,
pois não ficou comprovada alteração da situação econômica do apelante.
Também é devido o afastamento da multa de litigância, uma vez não
demonstrado o dolo recorrente. Dá-se provimento ao recurso”. (TJSP;
Apelação Cível 1003275-55.2015.8.26.0602; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de
Registro: 19/07/2017)
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053502-76.2009.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 11/11
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. no
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora, para afastar sua condenação em litigância de má-fé,
reformando-se, assim, parcialmente a r. sentença, pelos fatos e fundamentos
acima explicitados, mantendo-se-a, no mais, tal como lançada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora